Tribunal: TJDFT
Processo: 0719029-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. TEMA 955. OMISSÕES. CONTRADIÇÕES. INOCORRENTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não há que se falar em contradição ou omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada, absolutamente clara e sem proposições inconciliáveis.

2. De forma clara e concatenada o acórdão concluiu pela legitimidade do Banco, a competência da justiça comum, afastando a eficácia preclusiva da coisa julgada, a prescrição, reconhecendo o ato ilícito praticado pelo empregador/patrocinador, observando o regramento legal sobre a condenação em honorários, e determinando a recomposição prévia das reservas matemáticas, que deve ser apurada em sede liquidação de sentença, tudo em observância do tema 955 do STJ.

3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

5. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.